Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728641-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SILVIA LUCIA JIANELLI FRAGA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela ré, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, contra decisão proferida em “ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria cumulado com pedido de tutela de evidência”, ajuizada por SILVIA LUCIA JIANELLI FRAGA MOREIRA. A decisão agravada deferiu a tutela de evidência, determinando a recomposição das diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas da agravada/autora, com base no percentual de 89%, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 452, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Recomposição de Diferenças de Complementação de Aposentadoria com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por SILVIA LUCIA JIANELLI FRAGA MOREIRA em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, ambos qualificados na inicial. Conforme narra a inicial, a autora é participante da FUNCEF desde 01/08/1977 e aderiu ao plano de benefícios REG – Regulamento Básico. Ao se aposentar pelo INSS, sua complementação de aposentadoria, concedida pela FUNCEF em 10/11/1998, foi calculada com um percentual de 88%. A requerente alega que esse percentual é inferior em 1% ao que seria devido, considerando o percentual de 89% aplicado a homens que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço. A causa dessa diferenciação, segundo a autora, reside no Regulamento Básico da Fundação (REG), que, à época de sua aposentadoria, estabelecia regras distintas para cálculo e concessão da suplementação de aposentadoria por tempo de serviço para homens e mulheres, desfavorecendo estas últimas. A parte autora sustenta que a prática da requerida configura uma grave lesão e violação ao princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, bem como ao artigo 424 do Código Civil. Para corroborar seu pleito, a requerente invoca a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639138 (Tema 452), que declarou a inconstitucionalidade de cláusulas de contratos de previdência complementar que preveem valor inferior de benefício para mulheres em virtude de seu menor tempo de contribuição, por violação ao princípio da isonomia. Nesse contexto, a requerente postula a revisão do percentual de cálculo de sua complementação de aposentadoria para 89%, equiparando-o ao concedido aos homens. Consequentemente, busca a condenação da FUNCEF ao pagamento das diferenças de parcelas vencidas, respeitando a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação, bem como das parcelas vincendas, com a incidência de correção monetária e juros de mora. O valor da complementação em 10/11/1998, de R$ 2.013,31, deveria ser de R$ 2.048,45, e o valor atualizado que a requerente entende devido e a ser implementado é de R$ 9.711,88. Adicionalmente, a parte autora formulou pedido de tutela de evidência para a implementação imediata da recomposição das diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas, no valor de R$ 9.711,88. Fundamentou seu pedido no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que as provas são meramente documentais e que a matéria já possui tese firmada em julgamento de casos repetitivos pelo STF (Tema 452). Subsidiariamente, caso a tutela de evidência não seja concedida, a autora requer o julgamento antecipado do mérito para a total procedência da ação. Comprovado o recolhimento das custas processuais iniciais, ID 239422528. É o relatório. DECIDO. De início, recebo a inicial e passo à análise do pedido de tutela de evidência requerido. A tutela de evidência, disciplinada pelo artigo 311 do Código de Processo Civil, constitui medida processual que visa a assegurar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional em situações de direito material manifesto. Dentre suas hipóteses de cabimento, o inciso II do referido artigo prevê a concessão da medida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. A principal distinção reside no fato de que sua concessão independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o que a diferencia da tutela de urgência. No caso em apreço, a requerente fundamenta seu pleito na aplicação de percentuais de cálculo de complementação de aposentadoria que entende discriminatórios, em razão de seu gênero, e ampara sua pretensão em tese firmada em julgamento de casos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De fato, o Recurso Extraordinário no 639.138, julgado sob o regime de Repercussão Geral (Tema 452), sedimentou o entendimento de que “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. A existência de tal precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal confere à tese jurídica da autora a evidência necessária no plano do direito. Não há mais espaço para discussão sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade da diferenciação de benefícios por gênero em planos de previdência complementar, o que elimina qualquer dúvida razoável quanto ao direito material vindicado. A uniformidade de entendimento sobre a matéria de direito pelos tribunais superiores, conforme demonstrado pelos precedentes colacionados na própria inicial, reforça a clareza do direito. No que tange às alegações de fato e à comprovação documental, a autora apresentou detalhada Planilha de Cálculos, que aponta, de forma clara, a metodologia para a revisão do benefício e a quantificação das diferenças devidas, inclusive o valor de R$ 9.711,88 para implementação imediata das parcelas vincendas. Embora os cálculos tenham sido elaborados unilateralmente, a documentação que os embasa, como o demonstrativo de concessão da FUNCEF e o demonstrativo de proventos, permitem verificar a base fática da pretensão. A convergência entre a prova documental dos fatos e a tese jurídica já pacificada e vinculante por meio do Tema 452 do STF confere à pretensão da autora a evidência exigida para a concessão da tutela. A questão da precisão exata dos valores pode ser objeto de eventual liquidação final, mas a evidência do direito à recomposição e a provável quantificação dos valores vincendos já se encontram suficientemente demonstradas para o deferimento da medida antecipatória. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. TEMA 452 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TUTELA DEVIDA. 1. Nos termos do artigo 311, inciso II, e parágrafo único do CPC: A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; podendo o magistrado decidir liminarmente a questão. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise do Tema 452 (RE 639138), firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” 3. Diante da perfeita adequação da aludida tese ao caso em comento, que se relaciona à diferença paga pela FUNCEF a título de complementação de aposentadoria à empregada pública da Caixa Econômica Federal aposentada antes da EC 20/98, a concessão da tutela de evidência para a suplementação da aposentadoria devida à autora agravante, nos mesmos moldes do percentual deferido em favor dos participantes do gênero masculino, é medida mais adequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662924, 0736310-26.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 28/02/2023.) A finalidade da tutela de evidência é justamente evitar que o titular de um direito evidente precise aguardar o desfecho de um processo para ver sua pretensão satisfeita, quando a questão de fundo já se encontra definitivamente julgada. Pelo exposto, e em razão dos precedentes vinculantes acerca do tema que conferem evidência ao direito postulado, DEFIRO o pedido de tutela de evidência para determinar que a requerida, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente a recomposição das diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas da autora SILVIA LUCIA JIANELLI FRAGA MOREIRA, com base no percentual de 89%, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, conforme planilha apresentada pela requerente. Cite-se a requerida, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se.” (ID 239632180). Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo, e, ao final, o total provimento do apelo para declarar a nulidade da decisão agravada ou, alternativamente, suspender seus efeitos até a prolação da sentença de mérito na ação originária. Alega estar a decisão agravada desprovida da necessária adequação jurídico-processual, não refletindo uma análise completa e minuciosa das questões jurídicas essenciais, as quais possuem elevada complexidade e grande relevância para a resolução do litígio, a ser examinada apenas na contestação e instrução probatória. Sustenta inexistir pacificação da matéria nos Tribunais Superiores, citando acórdão em caso análogo, o qual reconheceu a regularidade da novação contratual e a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. Aduz estar a decisão agravada apta a causar efeitos irreversíveis e desproporcionais. Assevera haver omissão, na decisão agravada, quanto à análise do prazo prescricional ou decadencial, matéria de ordem pública, a qual poderia ensejar o reconhecimento da extinção do feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Frisa ter sido concedida a aposentadoria há mais de uma década, sem demonstração de fatos interruptivos ou suspensivos do lapso prescricional, implicando a incidência da prescrição quinquenal, conforme o art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001. Alega ausência de lastro probatório mínimo na petição inicial para a concessão da tutela de evidência, concedida com fulcro no art. 311, II, do CPC. Argumenta estar a agravada limitada à juntada de um extrato de pagamento e a uma menção genérica ao Tema 452 do STF, elementos insuficientes para comprovar documentalmente os fatos alegados. A concessão da tutela de evidência exige comprovação dos fatos exclusivamente por meio de prova documental inequívoca, além da existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Destaca a inadequação do Tema 452 do STF ao caso concreto, sendo necessária a aplicação da técnica de distinguishing. Isso se deve ao fato de haver adesão voluntária da agravada ao saldamento do plano de benefícios REG/REPLAN em 2006, circunstância configuradora de novação contratual, a qual afasta a incidência do precedente vinculante (ID 73986009). Preparo recolhido (ID 73988114). A medida liminar não foi concedida (ID 74063336). Contrarrazões (ID 74947879). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.011, I, do CPC, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente quando o recurso for contrário a acórdão proferido pelo STF, nos termos do art. 932, IV, “b”, do mesmo diploma legal. A controvérsia recursal consiste na: (i) ausência de prova documental suficiente para a tutela de evidência; (ii) inaplicabilidade do Tema 452 do STF ao caso, diante da adesão voluntária da agravada ao saldamento do REG/REPLAN em 2006 (novação contratual), defendendo a aplicação da técnica do distinguishing; (iii) omissão quanto à prescrição ou decadência; e (iv) inexistência de urgência, com risco de dano inverso à agravante, diante da possibilidade de pagamento de valores de difícil restituição. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO Nos termos dos art. 207 a 211 do CC, a decadência consubstancia-se na extinção do próprio direito em razão de seu não exercício no prazo legalmente previsto, incidindo exclusivamente sobre direitos de natureza potestativa. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de: “[...] O pleito de revisão do benefício em razão da alegada irregularidade da concessão com distinção em razão do gênero possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeitam-se à prescrição quinquenal apenas as prestações dos últimos cinco anos. Decadência afastada. Precedentes” (STJ, AgInt no REsp n. 2086401/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, DJE: 18/9/2024.). No caso, não se objetiva a desconstituição do ato originário o qual instituiu a relação jurídica nem a extinção do vínculo contratual, mas sim a recomposição do valor da complementação de aposentadoria, diante de cláusula reputada inconstitucional por afronta ao princípio da isonomia. A pretensão da agravada é de natureza condenatória, voltada à adequação das parcelas vencidas e vincendas, hipótese na qual não se aplica o art. 178 do CC, mas sim o regime prescricional quinquenal incidente sobre obrigações de trato sucessivo. A propósito: “[...] 6. Acerca da decadência, o acórdão afastou a incidência do prazo decadencial por considerar a controvérsia pertinente ao direito à complementação da aposentadoria, e não à validade do ato jurídico fundante da relação. [...].” (0753250-29.2023.8.07.0001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 28/5/2025.). Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como a revisão de benefício de aposentadoria complementar, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito. Nesse sentido, destacam-se os seguintes enunciados de Súmulas do STJ: “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.” (Súmula 291). “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.” (Súmula 427). A jurisprudência deste Tribunal alinha-se à do STJ: “[...] II. Pretensão de revisão de benefício de complementação de aposentadoria prescreve em 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001. III. Em se tratando de obrigação de natureza continuada, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes dos 5 (cinco) anos que precederam a propositura da ação. [...].” (07532555120238070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 14/10/2024.); “[...] 3. Sendo a obrigação de trato sucessivo, prepondera o entendimento de que ‘a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.403.320/SE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão de revisão do benefício previdenciário, senão apenas na fulminação da pretensão de cobrança das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda. [...].” (07288196220228070001, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 22/1/2024.). A decisão agravada, ao deferir a tutela de evidência, determinou a implementação da recomposição sobre as parcelas vincendas, não adentrando na discussão das parcelas vencidas, a qual será oportunamente resolvida no mérito da ação, observando-se a prescrição quinquenal. A suposta omissão não prejudica a evidência do direito às parcelas vincendas e não afasta a legalidade da tutela concedida. Rejeita-se a prejudicial de mérito. MÉRITO TUTELA DE EVIDÊNCIA O art. 294 do CPC prevê a tutela provisória, a qual pode ter como fundamento a urgência ou a evidência. A tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental. Assim, a tutela provisória constitui gênero abrangente de duas espécies: (a) tutela de urgência (art. 300), nas modalidades cautelar e antecipada; e (b) tutela de evidência (art. 311). Quanto à tutela de evidência, o inciso II do art. 311 estabelece ser seu deferimento condicionado, além da existência de prova documental suficiente dos fatos alegados, à presença de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. A decisão agravada determinou a recomposição da complementação de aposentadoria da agravada, aplicando o percentual de 89% sobre as parcelas vincendas, com fundamento no Tema 452 do STF, publicado em 16/6/2025. A documentação apresentada com a petição inicial, como, por exemplo, planilha de cálculos, demonstrativos de concessão da agravante e de proventos, é suficiente para a verificação da base fática, sendo a quantificação detalhada questão de liquidação. A avaliação do Juízo de origem sobre a suficiência da documentação apresentada para demonstrar os fatos alegados, consubstanciados na diferença de percentual por gênero, é razoável e se alinha à finalidade da tutela de evidência. O Juízo de origem aplicou corretamente a exigência legal. TEMA 452 DO STF Extrai-se dos autos, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição junto à agravante para a agravada, sob o percentual inicial de 88% (ID 236453252). Já em 30/7/2006, a agravada manifestou interesse na adesão às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN (ID 242976316). Não obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, no caso, impõe-se reconhecer não incidir a cláusula sexta (ID 242976314 - pág. 3), a qual prevê não haver mais nada a ser reclamado pela agravada em face da agravante, ante a ofensa verificada a princípio de envergadura constitucional (isonomia entre homens e mulheres). Ademais, o STF já enfrentou a alegação de inaplicabilidade do Tema 452, em razão da adesão ao saldamento de 2006, e firmou a tese segundo a qual é inconstitucional cláusula contratual prevendo benefício inferior às mulheres em razão do menor tempo de contribuição, reiterando a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e afastando a alegação de voluntariedade contratual: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” O próprio voto condutor do RE n. 639.138 (Tema 452) rejeitou a tese da agravante de novação, ressaltando não poder a autonomia contratual prevalecer sobre o princípio da isonomia. Também afastou os argumentos relativos a equilíbrio atuarial e à prévia fonte de custeio. O entendimento vinculante do STF é seguido por este Tribunal: “[...] 5. A pretensão deduzida não versa sobre a invalidade do ato jurídico que originou a relação entre as partes, tampouco busca a resilição contratual. O que se pretende é o ajustamento da prestação periódica do benefício de complementação de aposentadoria, com fundamento na cláusula reputada inconstitucional por violação ao princípio da isonomia. Trata-se, pois, de pretensão de natureza condenatória voltada à recomposição de prestações vencidas e vincendas, o que afasta a incidência do artigo 178 do Código Civil e atrai o regime da prescrição quinquenal previsto para obrigações de trato sucessivo. Precedentes do STJ. Prejudicial não acolhida. 6. Trata-se de prestação de trato sucessivo, renovada mensalmente, razão pela qual a alegada ofensa ao direito à complementação em valores compatíveis com os ditames constitucionais se renova a cada pagamento realizado a menor (Súmulas 291 e 427 do STJ). Inexiste prescrição do fundo do direito a contar da aposentadoria ou da adesão ao supracitado saldamento. Prejudicial não acolhida. 7. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do Recurso Extraordinário n. 639.138/RS, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 452) do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” 8. A despeito da adesão da parte autora ao saldamento do plano REG/REPLAN, o valor do benefício saldado foi calculado com base nas regras anteriores, cuja cláusula fixava percentual menor para mulheres que se aposentassem com 25 anos de contribuição. Essa diferença de tratamento, desprovida de fundamento atuarial ou financeiro razoável, e fundada exclusivamente no critério biológico de sexo, é incompatível com o ordenamento constitucional. Prevalência do entendimento fixado no Tema 452 do STF. [...] 10. Ainda que se admitisse a existência de novação contratual (concretamente não evidenciada), a cláusula que incorporaria critério discriminatório em razão de gênero permaneceria nula por afronta à garantia constitucional (CF, art. 5o, inc. I), a qual prevaleceria sobre as infundadas convenções privadas. 11. Incumbe à própria entidade fechada de previdência complementar a obrigação de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, por meio da constituição de reservas técnicas suficientes para fazer frente a eventuais obrigações futuras (LC no 109/2001, art. 20). A correção de cláusula reputada inconstitucional, especialmente quando determinada por jurisprudência vinculante da c. Corte Suprema, não pode ser obstada com base na alegação de ausência de custeio prévio, sob pena de se frustrar a efetividade do direito fundamental. [...].” (0742818-14.2024.8.07.0001, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJE: 20/8/2025.); “[...] 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à revisão da aposentadoria complementar está fulminado por decadência ou prescrição; (ii) estabelecer se é válida cláusula contratual que estabelece percentuais diferenciados entre homens e mulheres no cálculo da aposentadoria complementar proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se aplicam as disposições do artigo 178, inciso II, do Código Civil quando ausentes vícios sociais ou de vontade na pactuação de instrumento. Arguição de decadência afastada. 2. Não há margem para o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando a pretensão da parte autora cinge-se à cobrança de parcelas decorrentes de obrigação de trato sucessivo. Aplica-se, na espécie, a prescrição quinquenal, a teor das Súmulas 291 e 427/STJ. 3. O STF, ao apreciar o Tema 452 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” 4. O equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência não sofre alteração em decorrência da manutenção da condenação sofrida na origem pois o valor de contribuição de custeio do benefício mostra-se idêntico para homens e mulheres. [...].” (0739542-72.2024.8.07.0001, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 19/8/2025.); “[...] 3. A pretensão de revisão do benefício, fundada em inconstitucionalidade por violação ao princípio da isonomia, não se sujeita à decadência prevista no art. 178, II, do CC, pois não se trata de anulabilidade por vício de consentimento. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo. 4. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação, delimitação já ressalvada no pedido inicial, não atingindo o fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 5. É inconstitucional a previsão de distinção da forma de cálculo de benefício de previdência complementar em razão de gênero, conforme entendimento sedimentado pelo STF, no julgamento do RE no 639.138, em repercussão geral, segundo o qual: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema no 452). 6. A migração da beneficiária para novo plano (REG/REPLAN) não afasta a inconstitucionalidade da cláusula originária, tampouco configura renúncia válida ao direito à equiparação. 7. A exigência de formação de nova fonte de custeio não se aplica, pois a beneficiária contribuiu com os mesmos percentuais dos participantes homens. [...]. Tese de julgamento: 1. A diferenciação de percentuais do benefício por gênero é inconstitucional. 2. A adesão a novo plano não afasta a inconstitucionalidade da diferenciação de percentuais do benefício. [...].” (0743049-41.2024.8.07.0001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 15/7/2025.); “[...] 1. “A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”(Tema 452, RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 2. “Não ocorre a decadência se a pretensão deduzida pela parte não é a anulação de negócio jurídico, mas sim a adequação de regulamento previdenciário a preceitos constitucionais, objetivando o pagamento de diferenças pecuniárias. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” “(AgInt no AREsp n. 2.566.618/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) 3. “A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015).” (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 4. “4. Nos termos como já decidiu este TJDFT, “A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, ‘a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010).” (Acórdão 1607548, 07034540620228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Existindo distinguishing entre as teses jurídicas estabelecidas no Tema no 943/STJ e o caso dos autos, descabe falar em aplicação daquele tema repetitivo à espécie. 6. Ao debruçar-se quanto à possibilidade de aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres em benefício de complementação de aposentadoria devido por entidade de previdência privada, o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 452 da repercussão geral (RE n° 639.138), fixou a tese de que “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 7. Uma vez que o regulamento do plano de benefícios contratado pela autora junto à entidade de previdência privada estabeleceu valor inferior do benefício de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição para as mulheres, constata-se que houve afronta ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal (“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”), o que se afigura vedado. 8. Descabe falar em necessidade de formação da fonte de custeio pela beneficiária, porquanto o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes (homens e mulheres).” (Acórdão 1863144, 0731579-05.2023.8.07.0015, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) [...].” (0722000-33.2023.8.07.0015, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 6/3/2025.). Destarte, não há espaço para aplicação do distinguishing. URGÊNCIA A agravante argumenta a inexistência de urgência e perigo de dano irreversível para a agravada, e a existência de perigo da demora inverso em seu favor, devido à dificuldade de restituição de valores de caráter alimentar. No entanto, a tutela de evidência é concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Este é um dos seus pressupostos diferenciadores em relação à tutela de urgência. A urgência não é um requisito para a tutela de evidência. Além disso, como já ressaltado, os argumentos relativos ao perigo de dano inverso à agravante e ao desequilíbrio atuarial já foram amplamente analisados e rechaçados pelo STF no julgamento do Tema 452, o qual previu os mecanismos para o equacionamento de déficits e afastou a aplicação da regra da prévia fonte de custeio às entidades de previdência privada. Conclui-se estar a decisão agravada alinhada ao entendimento vinculante do STF no Tema 452. Os fundamentos da agravante não afastam a evidência do direito da agravada. NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC. Atentem-se as partes que, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC e da tese firmada no Tema 1.201 do STJ, poderá ser aplicada multa de 1% a 5% do valor atualizado da causa quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por votação unânime, sobretudo quando interposto contra decisão fundada em precedentes qualificados do STJ ou do STF. Publique-se; intimem-se. Operada à preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2025 17:58:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador